Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721741-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela apelante em desfavor da G44 BRASIL S/A e outras empresas, julgou improcedente o pedido contido na inicial (ID 44959575). Requer a apelante os benefícios da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência, especialmente quando se leva em consideração o investimento feito junto à G44 BRASIL S/A, no valor histórico de R$ 110.000,00, objeto da petição inicial. À apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator